Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão. Reconhecimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença de extinção sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Há omissão quando não houve pronunciamento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista o improvimento da apelação pela parte autora para reformar a sentença de extinção sem julgamento do mérito.
IV. Dispositivo e tese
5.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Há omissão quando não há pronunciamento quanto à verba honorária na hipótese de sucumbência recursal.